Tribunal: STF
Processo: HC 250402
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 940449/SC - eDOC 5, p. 586): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus, sob alegação de constrangimento ilegal na prisão preventiva devido a suposto excesso de prazo na formação de culpa. 2. O recorrente alega que o paciente está preso há mais de dois anos sem ter dado causa ao retardamento processual, o que violaria o princípio da razoabilidade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na condução da ação penal que configure constrangimento ilegal, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus. III. Razões de decidir 4. A razoabilidade da duração do processo deve ser verificada no caso concreto, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não havendo excesso de prazo que configure constrangimento ilegal. 5. Não se verifica desídia do Poder Judiciário, pois o processo teve constante impulso judicial e as diligências instrutórias duraram tempo compatível com a oitiva de testemunhas e interrogatórios dos réus. 6. A instrução processual já se findou e o feito está concluso para sentença, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula n. 52 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A razoabilidade da duração do processo deve ser verificada no caso concreto, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus. 2. A instrução processual encerrada afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula n. 52 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 52 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 809.352/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023. 



    Alega o impetrante que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso cautelarmente, desde 10.12.2021, sem condenação definitiva. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja “reconhecido o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo e a prisão preventiva do Paciente substituída por medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento domiciliar integral ou noturno, aliado ao monitoramento eletrônico e a outras reputadas necessárias, para que possa responder ao processo em liberdade restringida”.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora respondeu ao pedido de informações, relatando que:



    “Em 19/12/2024 foi proferida sentença nos presentes autos, sendo o paciente CAIRO HENRIQUE MARQUES condenado pelos crimes tipificados no art. 2°, caput, da Lei nº 12.850/2013 (crime de integrar e promover organização criminosa), e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), restando, por outro lado, absolvido do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas).”



    Ante o exposto, considerando a alteração do quadro processual, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente